Tribunal: TJDFT
Processo: 0713751-08.2018.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO ADVINDA DO ALIMENTANTE. RECONVENÇÃO PROPOSTA PELA ALIMENTANDA. RECONVENÇÃO EM RECONVENÇÃO ADVINDA DO ALIMENTANTE. MENOR IMPÚBERE. ALIMENTOS. PRESTAÇÃO PELO PAI. OBRIGAÇÃO INERENTE A AMBOS OS GENITORES. RECONHECIMENTO. CAPACIDADE FINANCEIRA. MAJORAÇÃO. AFERIÇÃO. VALOR MENSURADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO. REVISÃO. POSSIBILIDADE E LEGITIMIDADE. ALIMENTANTE. RENDIMENTOS MENSAIS. AFERIÇÃO PRECISA. INVIABILIDADE. PROFISSIONAL AUTÔNOMO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE VULTUOSOS VALORES. MAJORAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. PROVA. REALIZAÇÃO. PEDIDO REVISIONAL REJEITADO. PEDIDO RECONVENCIONAL ACOLHIDO. PRESERVAÇÃO DA RESOLUÇÃO EMPREENDIDA. DOCUMENTO NOVO (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. AUTOR/RECONVINDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. RESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUTOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. QUALIFICAÇÃO (CPC, ART. 80, II). ELEMENTO SUBJETIVO. EXISTÊNCIA. QUALIFICAÇÃO DA LITIGÂNCIA TEMERÁRIA. MULTA APLICADA. PARÂMETRO. PERCENTUAL DO VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO. APELO. PARCIAL PROVIMENTO. VERBA HONORÁRIA. IMPUTAÇÃO AO ALIMENTANTE. PARÂMETRO. UMA ANUIDADE DA OBRIGAÇÃO FIXADA (CPC, ART. 292, III). HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.
2. Apreendido que a documentação colacionada com o apelo estivera à disposição da parte no trânsito processual, podendo ser usada no momento apropriado para lastrear o direito que invocara, notadamente na fase instrutória, a desídia no manejo do acervo probatório obsta que, no grau recursal, seja conhecida e assimilada como prova idônea e eficaz, notadamente porque o princípio da eventualidade que pauta o procedimento não compactua com a inércia, que, a seu turno, é apenada pela preclusão, tornando inviável a fruição de faculdade processual não usufruída no momento e forma adequados.
3. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, devendo ser corroborada mediante elementos aptos a comprovarem a qualidade que se lhe atribuíra, podendo ser desconsiderada com lastro na apreensão de que o postulante qualifica-se como autônomo e sobejam outros elementos indutores de que a renda mensal auferida e sua efetiva situação financeira comporta o implemento dos custos processuais sem prejuízo de sua subsistência (CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o).
4. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a revogar a gratuidade de justiça que anteriormente fora concedida de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (CPC, art. 99, §§ 2 e 3o).
5. Os alimentos, por encerrarem obrigação de natureza diferida e continuativa ante a natureza da relação da qual germinam e diante da sua origem etiológica e destinação teleológica, têm ínsita a cláusula rebus sic stantibus, daí porque podem ser modificados a qualquer momento, desde que alteradas as premissas que nortearam sua fixação, ou seja, desde que haja alteração na capacidade contributiva do obrigado ou nas necessidades do destinatário (CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, art. 505, I).
6. Encerrando relação de direito continuativa, sujeita, portanto, à alteração de suas bases materiais, a alteração da prestação alimentar, estando sujeita à revisão a qualquer tempo, demanda a comprovação da alteração nas variáveis que modularam sua mensuração, estando afetado à parte que demanda a prestação o ônus de evidenciar, conforme o caso, que houvera majoração de suas necessidades e melhora na capacidade financeira do alimentante, se advinda do alimentando, ou, em contrapartida, que houvera piora em sua capacidade ou mitigação das necessidades do destinatário da prestação, se advinda do alimentante (CPC, art. 373).
7. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pela necessidade da alimentanda e pela capacidade do alimentante, e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância, em se tratando de profissional autônomo, a aquilitação do padrão de vida compatível com sua condição social, tendo em vista que o coligido fomenta subsídios à ilação de que efetivamente houvera majoração de sua renda mensal.
8. As necessidades de criança em idade escolar são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira e com o status social dos pais, ensejando que os gastos com a mantença dos filhos sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo genitor.
9. Inviabilizada a apreensão exata do que aufere mensalmente o alimentante, notadamente em razão do exercício de atividade autônoma, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais da filha devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável ser auferido dos indícios que afloram dos elementos coligidos, notadamente as movimentações financeiras que realizara em vultuosos valores mensais, em importe que se afigura passível de ser por ele suportado e traduza em efetiva concorrência para o custeio das necessidades da destinatária da verba.
10. O alimentante que, conquanto tenha manejado revisional de alimentos com o intuito de evidenciar a redução de suas possibilidades, a par de não guardar subserviência ao princípio da cooperação, sonegara elementos que estavam sob sua disposição e são aptos a nortearem a exata apreensão da sua capacidade financeira, deixando de concorrer e comprovar a efetiva capacidade que ostenta, sujeita-se à fixação de obrigação alimentar firmada mediante aplicação ponderada da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, pois, negando a condição que lhe fora atribuída, competia demonstrar objetivamente e mediante prova substanciosa sua capacidade financeira (CPC, art. 373, I).
11. A sistemática processual reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico.
12. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais, incorrendo nessa preceituação o alimentante que, ao aviar pretensão de revisão de alimentos, sonega maliciosamente fatos inerentes à sua própria pessoa e capacidade financeira, denunciando que alterara a verdade dos fatos com o escopo de alcançar seu desiderato mediante indução do judiciário a erro (CPC, arts. 80, II, e 81).
13. Consoante a regulação legal, na ação de alimentos o valor da causa deve corresponder a 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor, mas, encerrando o pedido natureza estimativa porquanto a obrigação não é objeto de tarifamento estanque, tanto que a fixação da prestação em importe inferior ao postulado não implica sucumbência ao postulante, a verba honorária imputável ao alimentante, acolhido o pedido reconvencional de majoração, deve ter como base de cálculo o equivalente a 12 (doze) prestações fixadas pela sentença como forma de serem realizados os comandos legais (CPC, arts. 85, §2o, e 292, III).
14. O fato de a parte recorrida não ter contrariado o recurso não ilide a fixação dos honorários sucumbenciais recursais em seu favor, devendo a omissão ser levada em ponderação somente para fins de mensuração da verba, à medida em que seus patronos, a par de terem atuado no trânsito processual, desenvolvendo os serviços que lhes estavam reservados na defesa dos direitos que restaram preservados pelo julgado colegiado, continuam enlaçados às obrigações inerentes ao patrocínio, legitimando a fixação ou incremento da verba remuneratória que lhes é assegurada (STF. 1a Turma. AI 864689 AgR/MS e ARE 951257 AgR/RJ, rel.orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min . Edson Fachin, julgado em 27/09/2016 (Info 841).
15. Os serviços inerentes ao patrocínio judicial compreendem a prática de pluralidade de atos por parte do causídico contratado que se estendem desde a formatação da ação ou da defesa até o desate final do litígio com o trânsito em julgado da sentença, encerrando a formulação de contrarrazões um dos atos judiciais que compreende, tornando inviável que, abdicando o patrono do exercício dessa faculdade, lhe sejam suprimidos os honorários sucumbenciais recursais, inclusive porque, a par de continuar enlaçado ao patrocínio, poderá, no grau recursal, vir a fomentar outros serviços – v.g. a distribuição de memorais, formulação de sustentação oral.
16. Apelação conhecida e parcialmente provida. Honorários advocatícios modulados e majorados. Unânime.